Tribunal: TJDFT
Processo: 0720246-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO FACULTADA. ART. 338, CAPUT, DO CPC. OPÇÃO DE ALTERAÇÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO RÉU EXERCIDA. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS.

1. Diante da alegação de ilegitimidade passiva, em sede de contestação, e do deferimento ao autor da faculdade de proceder a alteração do polo passivo, em atendimento ao art. 338, caput, do CPC, com a opção de substituição do réu exercida pelo autor/agravante, correta a decisão que deferiu a exclusão do agravado.

2. No caso concreto, restou demonstrado ter sido efetivado contrato de cessão de direitos relativos ao imóvel com outra pessoa, a qual veio a ser incluída pelo autor após o exercício da faculdade conferida pelo art. 338 do CPC.

3. Nos termos do artigo 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, realizada a exclusão do litisconsórcio passivo da demanda, o advogado do réu fará jus ao recebimento de honorários de sucumbência.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.